Tribunal: CARF
Processo: 11516.724542/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724542/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.297 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
AFINIDADE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É condição para permanência no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a inexistência de débitos exigíveis (art. 17, V, da Lei
Complementar no 123, de 2006).
Encontrando-se os débitos que motivaram a edição do ADE de exclusão inclusos
em parcelamento ativo, isto é, não rescindido, resta configurada a hipótese do art.
151, VI, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o cancelamento do ato excludente e manter a recorrente no
regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724542/2017-34
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724542/2017-34

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do sujeito passivo do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
com ciência em 18.09.2017 e efeitos a partir de 01.01.2018 (fls. 29).
A referida exclusão se deu com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 2006, isto é, em razão da existência de débitos exigíveis, conforme
extrato juntado aos autos (fls. 59/61).
Em manifestação de inconformidade (fls. 65/70), o sujeito passivo informa que os
débitos que motivaram a exclusão foram parcelados, com base na Lei no 12.996, de 2014, mas
que, em razão do pagamento das parcelas mínimas até a consolidação, foi surpreendida em
20.02.2018, com a exclusão da empresa do Simples Nacional pelo fato de que existiriam parcelas
com saldo devedor. Defendeu que a rescisão de parcelamento de débitos deve ocorrer quando há
falta de pagamento de três parcelas e, por não estar rescindido, não há que se falar em
exigibilidade do crédito tributário. Pugnou que o parcelamento foi objeto de revisão para
correção da data de pagamento de uma das guias de pagamentos no processo administrativo
11516.720120/2016-17, e que enquanto não se procedia a consolidação, deveria a empresa
continuar com o recolhimento dos valores. Alega que enquanto tramitava o pedido de revisão e
se processava a consolidação definitiva, seria plenamente admissível a existência de eventual
diferença nos recolhimentos das parcelas, até porque, por orientação da Fazenda o valor era
informado pelo contribuinte. Afirma que se há diferença essa não é capaz de invalidar o
parcelamento e alterar a situação da regularidade da empresa. Informou, com base em
documentos, que apenas em 19.02.2018 a RFB consolidou o parcelamento e, por essa razão, a
contribuinte não pode ser penalizada por eventual recolhimento a menor.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em razão de que, os
débitos estavam com exigibilidade suspensa, todavia havia prestações devedoras ou parcialmente
devedoras, a serem regularizadas, com vencimentos anteriores a 18.10.2017, que era o prazo
limite para a regularização de pendências (fls. 77/79).
Em Recurso Voluntário (fls. 98/116), o contribuinte repisa os argumentos da
manifestação de inconformidade, em especial de que o parcelamento destinado a regularizar os
débitos que motivaram a exclusão não havia sido rescindido e, por essa razão se aplicaria a
hipótese do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional; que o parcelamento foi objeto de
revisão nos autos do PAF no 11516.720120/2016-17, onde a consolidação do parcelamento
dependia exclusivamente da RFB, fato que ocorreu apenas em 19.02.2018, ou seja, dois anos
após o protocolo do pedido de revisão, defende, portanto, que o contribuinte não pode ser
penalizado pela tardia consolidação; informa, por fim, que o parcelamento concedido está ativo e
consolidado com seus pagamentos regulares, conforme extrato juntado à peça recursal, ou seja,
com exigibilidade suspensa.
É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724542/2017-34

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 12.11.2018,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 95),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 04.12.2018, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 97) é tempestivo e, por atender os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
2. Mérito
A lide versa sobre exclusão do Simples Nacional em razão de existência de
débitos exigíveis, isto é, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa, de acordo com o art. 151
do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.
A motivação legal para exclusão encontra-se no art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme relatado. Por oportuno, destaca-se o seguinte excerto:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724542/2017-34

Às fls. 60, consta despacho do SEORT - Serviço de Orientação e Análise Tributária,
que o Contribuinte foi cientificado do ADE, por meio do Domicílio Tributário
Eletrônico - DTE, em 18/09/2017, e em conformidade com o que consta do referido
ADE tinha o requerente, a partir da cientificação, o prazo de 30 dias para regularizar as
pendências. Portanto, até 18/10/2017, poderia a empresa regularizar os débitos que
motivaram a sua exclusão. Neste sentido, consta que a EAC/6 do serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário -SECAT, fls. 53, verificou e constatou que os débitos
estavam sendo controlados noprocesso no 18208.117262/2008, e estavam com a
exigibilidade suspensa por parcelamento; entretanto, verificou-se que constavam
prestações devedoras ou parcialmente devedoras, a serem regularizadas, com
vencimentos anteriores a 18/10/2017 (prazo limite para a regularização de pendências),
sendo então proposto a manutenção da exclusão da empresa.
Entendo que resta correto o contido no despacho proferido pela SECAT, pela
manutenção do ADE, uma vez que na data de 18/10/2017 (data limite para regularizar
as pendências) se encontravam parcelas devedoras ou parcialmente devedoras, visto ser
este o motivo legal para sua exclusão.
É bem verdade que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário,
porém este somente foi consolidado em 19/02/2018, data posterior ao limite da
regularização dos débitos. No caso, o que se esta verificando é se o cumprimento
dos requisitos para a concessão do parcelamento estavam sendo observados nesta
data limite. A empresa deveria recolher mensalmente as parcelas, mesmo que em
seu valor mínimo, porém o que se verificou é que em diversas competências, fls. 33,
não houve o recolhimento da parcela ou foram recolhidos valores a menor que o
devido. Nesta situação, entendo que mesmo que a empresa venha posteriormente
recolher tais diferenças, é fato que havia débito não pago, após o prazo limite para
a regularização das pendências.
Entendo que não cabe razão ao manifestante quando alega que os valores das diferenças
apontadas pela Fiscalização não constaram do ADE.
Vale lembrar, que quando se parcela os débitos, o resultado é o fracionamento do débito
em parcelas periódicas mensais, isto não quer dizer que se trata de outro débito, mas de
exigências divida em parcelas, aliás, parcelas estas de conhecimento do próprio
contribuinte. Neste sentido, não há como acatar a justificativa de que seria necessário
outro ADE, constando as parcelas inadimplidas e nem novo prazo para regularizá-las.
Outrossim, não cabe razão ao manifestante quando alega que se houve diferenças nos
valores das parcelas recolhidas, estas foram motivadas por orientações da RFB. Cabe
observar que não ficou comprovado que a RFB orientado o contribuinte a não pagar
regularmente as parcelas.
Por derradeiro, a ocorrência do inadimplemento até não poderia representar a rescisão
imediata da solicitação do parcelamento, nos termos do Comitê Gestor do Simples
Nacional, porém, também não nos permite concluir que a empresa estava regular na
data limite para comprovar a regularidade de seus débitos.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o ADE.
A questão que se impõe é, os débitos estavam ou não com exigibilidade suspensa
nos termos do art. 151, VI, do CTN?
A Recorrente informa que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 12.996,
de 2014, que reabriu o parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, que, por sua vez,
permitiu o reparcelamento do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), de 2000, do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724542/2017-34

Parcelamento Especial (PAES), de 2003, do Parcelamento Excepcional (PAEX), de 2006, entre
outros.
Fato notório e confirmado nos autos, que a RFB levou alguns anos para viabilizar
a consolidação da insólita situação de reparcelamentos de outros reparcelamentos, fato que
envolvia volume considerável de informações, imputação de pagamentos durante as respectivas
vigências, identificação de saldos, novas imputações de pagamentos até a data da consolidação e,
por fim, a consolidação dos saldos das dívidas para pagamento em prestações.
A Lei no 11.941, de 2009, previa hipóteses de rescisão do parcelamento no art. 1o,
§ 9o:
§ 9o A manutenção em aberto de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não, ou de uma
parcela, estando pagas todas as demais, implicará, após comunicação ao sujeito
passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, o prosseguimento
da cobrança. (g.n.)
Não consta nos autos a rescisão do parcelamento, pelo contrário, conforme
excerto destacado na decisão de primeira instância, ele foi consolidado em 19.02.2018, ou seja,
quando da ciência do ADE de exclusão, em 18.09.2017, ou quando do prazo limite para a
regularização dos débitos que motivaram sua edição, em 18.10.2017, o parcelamento encontrava-
se válido, conforme extrato de consulta da RFB (fls.31/32).
Estando o parcelamento válido, isto é, não rescindido, conforme dispõe o art. 1o, §
9o, da Lei no 11.941, de 2009, a situação se subsume à hipótese do art. 151, VI, do CTN, isto é,
de que os débitos que motivaram o ADE se encontravam com exigibilidade suspensa.
O fato de o contribuinte estar com duas parcelas não liquidadas integralmente,
como aponta o extrato de situação das parcelas (fls. 33), emitido em 07.11.2017, isto é, após o
prazo de regularização previsto no ADE, indica que na data limite para regularização dos débitos
o parcelamento estava em situação ativa.
Em resumo, ainda que existisse hipótese para rescisão do parcelamento, o que se
aventa apenas para fins de argumentação, nos termos do art. 1o, § 9o, da Lei no 11.941, de 2009,
ela deveria ser precedida de comunicação ao sujeito passivo.
Nem a comunicação para regularização, nem a rescisão ocorreu, ambos atos de
responsabilidade da Administração Tributária, logo, assiste razão à Recorrente, pois na data
limite para regularização dos débitos que motivaram o ADE os mesmos se encontravam com
exigibilidade suspensa.
Assim, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo e tornar sem efeito o ADE de exclusão do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.297 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724542/2017-34

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital